Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0729569-98.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EUDES DE SOUSA VIEIRA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. D E S P A C H O Pela petição de id 35081071, o apelado EUDES DE SOUSA OLIVEIRA alega descumprimento do determinado na sentença. Intimado a se manifestar, o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A requereu, em 17/05/2022, concessão de prazo suplementar de 15 dias para se manifestar nos autos. Considerando a data do pedido, concedo o prazo suplementar de 10 (dez) dias. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator